Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722857-98.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO RAW RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). 2. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. 3. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor. 4. No caso, não há hipossuficiência do consumidor: a questão debatida é jurídica, questão de direito (se aplicável a dação em pagamento). O juízo verificou, acertadamente, a desnecessidade de produção de outras provas e procedeu com o julgamento antecipado da lide. 5. O art. 368 do CC dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. São requisitos da compensação: 1) as partes devem ser credoras e devedoras reciprocamente com relação à obrigação principal; 2) fungibilidade das prestações; e 3) dívidas líquidas e vencidas (art. 369, CC). 6. Todavia, o acervo probatório indica que o consumidor e o Banco Santander não ocupam a posição de credor e devedor com relação às ações. Não há identidade nas partes para que se admita o abatimento do valor da dívida sob esse fundamento. Também não há fungibilidade entre as prestações. 7. Define o art. 356 do CC que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Todavia, não é obrigado a recebê-la, ainda que mais valiosa (art. 313). São requisitos da dação em pagamento: 1) pré-existência de vínculo obrigacional entre as partes; 2) acordo entre os celebrantes; 3) diversidade entre a pretensão originariamente devida e a oferecida em substituição pelo devedor. 8. Em que pese haja vínculo obrigacional entre as partes (contrato de alienação fiduciária) e diversidade de prestações (dívida de financiamento e ações preferenciais), o acervo probatório não indica a existência de acordo ou de manifestação de vontade do banco quanto ao recebimento de prestação diversa. 9. Não restaram comprovados os requisitos para a incidência de compensação ou de dação em pagamento, o que demonstra o comportamento adequado do banco na condução do negócio jurídico. Prejudicado o pedido de antecipação de tutela de urgência. 10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 300 do Código de Processo Civil e 369 do Código Civil, tendo em vista que não houve o reconhecimento da presença dos requisitos para a incidência dos institutos da dação em pagamento e/ou compensação, bem como o indeferimento do pleito de tutela de urgência requerida. Afirma que as ações do Banco BESC são fungíveis e liquidáveis, aptas a serem recebidas como garantia da dívida. Defende ser cabível a concessão de dação em pagamento e/ou compensação para afastar a mora do devedor e extinguir a dívida. Requer que as referidas ações sejam aceitas como pagamento do contrato firmado entre as partes, com a consequente quitação do mesmo. Colaciona julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. A uma, porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). A duas, porque a turma julgadora, após detida análise das provas colacionadas aos autos, assentou: 3.1. COMPENSAÇÃO .... No caso, o consumidor suscita que a dívida seja extinta por força do reconhecimento da compensação. Não assiste razão ante a ausência de comprovação dos requisitos. O consumidor aponta ser proprietário de 572 ações preferenciais, classe A do Banco Estadual de Santa Catarina (BESC) (ID 51107623), as quais possuiriam o valor de R$ 381.615,52. Ainda, seria credor do Banco do Brasil S/A, sucessor e incorporador do BESC. Todavia, o acervo probatório indica que o consumidor e o Banco Santander não ocupam a posição de credor e devedor com relação às ações. Não há identidade nas partes para que se admita o abatimento do valor da dívida sob esse fundamento. O consumidor é, ao mesmo tempo, credor do Banco do Brasil acerca das ações preferencias e devedor do Banco Santander com relação à alienação fiduciária. Também não há fungibilidade entre as prestações, pois uma obrigação versa sobre ações ao passo que a outra é materializada em dinheiro. 3.2. DAÇÃO EM PAGAMENTO ... No caso, o apelante requer a extinção da obrigação na modalidade dação em pagamento ao oferecer as ações preferenciais avaliadas superiormente ao valor da dívida. Sem razão ao apelante. Em que pese haja vínculo obrigacional entre as partes (contrato de alienação fiduciária) e diversidade de prestações (dívida de financiamento e ações preferenciais), o acervo probatório não indica a existência de acordo ou de manifestação de vontade do banco quanto ao recebimento de prestação diversa. Não compete ao Judiciário realizar suprimento judicial em situações não previstas legalmente. Adicionalmente, a regra define que o credor nem sequer se obriga a receber prestação diversa mais valiosa. A exceção autorizada pelo Código concede essa possibilidade, desde que haja consentimento, o que não restou demonstrado nos autos. O consumidor deve continuar com o pagamento das prestações de acordo com o estabelecido no negócio jurídico. Em igual sentido, ante a ausência de manifestação expressa do banco, sem razão ao apelante quanto ao pedido de suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, II do CPC). Por fim, julgo prejudicado o pedido de antecipação de tutela de urgência quanto a abstenção do banco de promover qualquer ato de constrição do patrimônio do apelante, sob pena de multa; a suspensão da exigibilidade do contrato até o julgamento do mérito; a abstenção de negativar o nome do apelante em órgão de proteção ao crédito com a respectiva exclusão em caso de já ter promovido a inscrição; a suspensão dos descontos dos rendimentos na conta corrente que ultrapassem o limite de 30%. Subsidiariamente, o aceite da caução para a suspensão do contrato. A tutela de urgência do apelante consiste em pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os fundamentos trazidos pelo apelante para concessão dos efeitos requeridos não refletem a probabilidade do direito. Como destacado ao longo do voto, não restaram comprovados os requisitos para a incidência de compensação ou de dação em pagamento, o que demonstra o comportamento adequado do banco na condução do negócio jurídico. Portanto, não há que se falar em concessão de liminar (ID 53317365) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023